Tribunal: TJSP
Processo: 2290732-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará. Crédito oriundo de FGTS. Pedido de penhora no rosto dos autos. Alegação de impenhorabilidade. Irresignação procedente. O caráter alimentar da verba se esvaiu com o passamento da sua titular sendo perfeitamente possível a constrição do crédito para satisfação de dívida do herdeiro. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.